Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700553-16.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO MOTA PEREIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Leandro Mota Pereira objetivando a cassação da r. sentença que, na ação de revisão de contrato c/c danos materiais e morais movida pelo apelante em desfavor do Banco J. Safra S/A, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, conforme arts. 330, IV e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não atendida a determinação de emenda à petição inicial (Id 47423831). Nas razões do recurso (Id 47786777), o apelante aduz que não teve acesso à integra do contrato de consórcio objeto da lide, sendo que o número do referido contrato e cotas são as únicas informações que possui, razão pela qual formulou pedido de inversão do ônus da prova. Destaca que houve ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Tece considerações sobre o direito de acesso à justiça e dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. O juiz manteve a sentença e determinou a citação do réu para contrarrazoar o recurso, a teor do § 1o, do art. 331, do Código de Processo Civil (Id 47423837). Nas contrarrazões de Id 47423839, o apelado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça pleiteada nesta sede recursal. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que o pedido de gratuidade de justiça, formulado na inicial, não foi apreciado pelo juiz. Contudo, considerando que o apelante trouxe aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Da análise das razões recursais, constata-se que o apelante não impugnou as razões de decidir do magistrado sentenciante, o que impede o conhecimento do recurso por esta instância revisora. Na origem, foi proferida decisão determinando a emenda da inicial, nos seguintes termos (Id 7423824): "(...) Oportunizo à parte autora emendar tendo em vista a tese firmada em sede de recurso repetitivo: Tema 958: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” – questão submetida a julgamento: “Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”. O documento de ID um. 146895812 Pág. 3 e 4 demonstra que as tarifas de cadastro, avalição e registro foram dispostas de maneira clara. Por outro lado, não houve demonstração pelo autor de que foram cobradas de modo exorbitante. Por fim, destaco que inobstante a planilha de cálculos que acompanham a inicial, o autor não formulou pedido de revisão por supostos juros abusivos. À luz das Súmulas 596 e 382 do Superior Tribunal de Justiça, esclareça. Considerando tais apontamentos, concedo 15 (quinze) dias para que a parte, clara e objetivamente, apresente emenda substitutiva, sob pena de indeferimento.” Em resposta, o autor apresentou, fora do prazo concedido, a peça de Id 47423829, que é mera cópia da petição inicial. Sobreveio, assim, a sentença terminativa, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “LEANDRO MOTA PEREIRA ajuíza ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) contra BANCO J. SAFRA S.A, partes qualificadas nos autos. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo. A parte autora, devidamente intimada a apresentar emenda substitutiva, juntou a mesma petição inicial. Decido. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Exclua-se a anotação de tutela de urgência/liminar, se houver. Interposta apelação, venham os autos para análise do Juízo de retratação.” Conforme relatado, no apelo, o autor aduz que não teve acesso à integra do contrato de consórcio objeto da lide, razão pela qual formulou pedido de inversão do ônus da prova. Destaca que houve ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e tece considerações sobre o direito de acesso à justiça e dignidade da pessoa humana. Não houve, entretanto, qualquer manifestação quanto ao conteúdo da r. sentença que indeferiu a inicial por falta de emenda no que se refere aos pedidos de revisão do contrato à luz do Tema 953/STJ, Súmulas 596/STF e 382/STJ. Ademais, a parte justifica que não teve acesso ao contrato de consórcio objeto da lide, razão pela qual não teria feito a juntada aos autos do referido documento. Contudo, o contrato objeto do pedido de revisão é um mútuo bancário, conforme cédula de crédito de Id 47423816, documento apresentado na íntegra no momento da propositura da ação. Não há, portanto, nenhuma determinação do juiz para a apresentação do contrato, porque, repita-se, o documento veio acompanhando a inicial. A par disso, o apelante invoca princípios constitucionais sobre o devido processo legal sem argumentar de forma objetiva a pertinência ao caso concreto. Dessa forma, verifico que o apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida ao tribunal (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou error in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, de dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. Logo, inexistindo adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ressalto, ainda, que juiz não fixou em seu decisum honorários advocatícios, considerando o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, e art. 485, I, ambos do CPC, antes da citação do réu. Ocorre que, com a interposição da apelação, o réu foi citado para contrarrazoar o apelo, na forma do art. 331, § 1o, do CPC, constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso, o que efetivou a angularização da relação processual. Assim, cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do réu, a serem suportados pelo autor. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A ação proposta em 17/01/2023; A sentença prolatada em 17/03/2023; O valor da causa foi estimado em R$ R$ 25.239,72 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos). Não houve fixação de honorários na origem. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Com fundamento no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator